Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não está configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, pois exame da regularidade da cadeia de sucessivos atos de transferência de poderes sobre o bem controvertido demanda apreciação profunda. Ainda, parte dos pagamentos supostamente realizados para aquisição do bem foram efetuados em nome de terceiros, circunstância que demanda maiores esclarecimentos para adequada compreensão dos termos da transação efetuada. A retirada do bem do pátio do DETRAN-DF há mais de 2(dois) meses evidencia a ausência de urgência na medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.